Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-05.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DEFESA PARTICULAR DA POSSE EM FACE DE OUTRO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Inocorre violação à dialeticidade quando, embora não impugne especificamente todos os fundamentos da decisão, o recurso veicula alegações merecedoras de pronunciamento do Poder Judiciário, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.
2. Não se vislumbra cerceamento de defesa na hipótese em que, deferida pelo juízo a produção da prova testemunhal, as pessoas arroladas pela parte deixaram de ser ouvidas em audiência fracionada de instrução por não haver o respectivo patrono promovido a devida intimação, tampouco questionado, oportunamente, em mais de uma ocasião, a ausência das testemunhas.
3. "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias" (Súmula 619, STJ). Tal circunstância não inviabiliza a defesa particular da posse em face de outro particular. Para tanto, todavia, necessária a configuração de algum embaraço ao exercício da posse do demandante. No caso específico da pretensão de reintegração, não constatado o esbulho – porquanto sequer comprovado que posse sobre o imóvel exercia o autor –, o pedido deve ser julgado improcedente.
4. APELO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.